Tribunal: TJMT
Processo: 1001989-13.2017.8.11.0045
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1001989-13.2017.8.11.0045
RECORRENTE: INDÚSTRIA BRASILEIRA DE CEREAIS LTDA
RECORRIDO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (ID 85050464) interposto por INDÚSTRIA BRASILEIRA DE CEREAIS LTDA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID 78624995):
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA AO ENDEREÇO DO DEVEDOR INDICADO NO CONTRATO – RETORNO DA CORRESPONDÊNCIA COM A INDICAÇÃO MUDOU-SE - OBRIGATORIEDADE DO DEVEDOR DE FORNECIMENTO DE ENDEREÇO VÁLIDO AO CREDOR – VALIDADE DO ATO – CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA - PRECEDENTES DO STJ –SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.
A respeito da notificação extrajudicial, a jurisprudência considera válida a notificação encaminhada ao endereço do devedor de acordo com o contrato firmado, sendo prescindível a sua notificação pessoal.
É ônus do devedor informar dados válidos e também informar eventual alteração de endereço, de modo que o credor não pode ser prejudicado por obrigação a que não estava incumbido.
Preenchido os requisitos constantes no DL 911/69, a procedência da ação é medida que se impõe, consolidando a propriedade e a posse plena do bem móvel nas mãos do credor fiduciário, de modo que merece ser mantida a sentença recorrida em todos os seus termos.
(TJMT, ApCiv no 1001989-13.2017.8.11.0045, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j.29.09.2020).
Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados no acórdão de ID 84422476.
Na espécie, o recurso foi interposto contra o aresto que, em sede Apelação, aviada por INDÚSTRIA BRASILEIRA DE CEREAIS LTDA, manteve a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da comarca de Lucas do Rio Verde, o qual julgou procedente a pretensão de busca e apreensão ajuizada pela instituição financeira, para o fim de consolidar o domínio e a posse plena e exclusiva do bem apreendido em benefício desta, declarando rescindido o contrato.
O recorrente alega violação aos artigos 2o, § 2o, 3o do Decreto Lei n. 911/69, ao argumento de que foi descumprido requisito essencial à procedibilidade da ação de busca e apreensão, que a regular constituição em mora do recorrente.
Argumenta que a carta com aviso de recebimento, enviada ao endereço constante no contrato e não entregue ao destinatário sob a justificativa de “mudou-se”, não é suficiente para a constituição em mora, que se perfectibiliza quando esgotados todos os meios para a localização do devedor.
Assevera que o argumento lançado pelo acordão recorrido de que a carta com aviso de recebimento teria validade para constituição em mora porque é responsabilidade do devedor comunicar a credora acerca da mudança de endereço, ante a incidência do princípio da boa-fé objetiva, não deve prosperar.
Nesta perspectiva, obtempera que há assente entendimento do STJ afirmando a necessidade da instituição financeira, quando constatar a mudança de endereço do devedor, diligenciar para realização do protesto por edital, o que não ocorreu na causa em julgamento.
Recurso tempestivo (ID 85208453) e preparado (ID 85236481).
Contrarrazões pelo não conhecimento do recurso, conforme ID 88061452.
É o relatório.
Decido.
1- Da não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, V, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
2- Da violação aos artigos 2o, § 2, e 3o, do Decreto n. Lei 911/69 – Súmula 83 do STJ.
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, o Recorrente alega que o aviso de recebimento constando a informação de “mudou-se” é insuficiente para a caracterização em mora do recorrente.
No acórdão impugnado ficou consignado que (ID 76437473):
“A correspondência deixou de ter sido entregue, em razão de o devedor, ora requerido, ter se mudado do local, como se constata do comprovante do correio juntado aos autos, na segunda tentativa em 5/5/2017 (Id. 73568964).Com efeito, não se pode olvidar que fora realizada a notificação no mesmo logradouro informado pelo devedor no contrato (id no 73568960) e por ele assinado. Cabe ressaltar que é ônus do devedor informar dados válidos e também informar eventual alteração de endereço, de modo que o credor não pode ser prejudicado por obrigação a que não estava incumbido”.
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a do STJ no sentido de que é ônus do devedor fiduciário informar eventual mudança de endereço, em respeito ao princípio da boa-fé objetiva. Caso não o faça, não pode ser beneficiado pela impossibilidade de notificação e consequente ausência de constituição em mora, pois advindo de situação a qual deu causa.
Neste sentido:
"RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DL 911/69. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM INFORMAÇÃO DE QUE O DEVEDOR MUDOU-SE. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.INDEVIDA.
1. Ação de busca e apreensão da qual se extrai este recurso especial, interposto em 16/5/19 e concluso ao gabinete em 1o/8/19.
2. O propósito recursal consiste em definir se é imprescindível a comprovação simultânea do encaminhamento de notificação ao endereço constante no contrato e do seu recebimento pessoal, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária.
3. O prévio encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato pelo Cartório de Títulos e Documentos é suficiente para a comprovação da mora, tornando-se desnecessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor.
4. O retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta que o devedor "mudou-se" não constitui, por si só, fundamento para dizer que não foi constituído em mora.
5. A bem dos princípios da probidade e boa-fé, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar a mudança do domicílio indicado no contrato, frustrando, assim, a comunicação entre as partes.
6. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de comprovação da mora para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sob o fundamento de o AR constar a mudança do devedor. Esse entendimento não se alinha à jurisprudência do STJ.
7. Recurso especial conhecido e provido". (REsp 1828778/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos supramencionados, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com a nova orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.